Tribunal: TJMT
Processo: 1016205-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016205-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALTUITE ALVES SOUZA e TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA
AGRAVADOS:- LEONARDO GOMES MARTINS, MIRALDO DE OLIVEIRA MARTINS e HELENITA GOMES MARTINS
Agravo de Instrumento n. 1016205-12.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a suspensão da Escritura de Posse emitida em favor dos requeridos.
Os agravantes alegam que são proprietários de uma área de 219,22 hectares e, por indicação do Cartório de Segundo Tabelionato de Notas e Protestos (Odinalva Madalena da Costa Silva) contrataram o agravado Leonardo Gomes Martins, ora advogado para regularizar referidas terras por meio de ação de regularização fundiária.
Aduzem que foram cobrados R$60.000,00 adiantados, o que foi feito mediante a entrega de 40 hectares de terras conforme e Escritura Publica de Cessão de Posse de Direitos Possessórios Sobre Imóvel Rural.
Afirmam que ele não fez o serviço de escrituração, e ainda cobrou R$10.000,00 para devolver a área.
Argumentam que foram vítimas de fraude, e há o risco de venda de parte dessas terras.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É relatório.
O agravante firmou Contrato de Prestação de Serviços Profissionais com Leonardo Gomes (agravado), com o objetivo de regularização fundiária a fim de entregar escritura de constatação de posse.
Na cláusula segunda dessa avença, consta o pagamento dos honorários mediante a cessão de 40 hectares que foi objeto de cessão de direito possessórios, Livro n. 064-A, Follha 133, primeiro Traslado (Id 24696909 - Pág. 1 dos autos em primeiro grau).
A Escritura Pública de Cessão de Direito Possessórios Sobre Imóvel Rural confirma a cessão para Miraldo e Helenita (Id 24696910 dos autos em primeiro grau).
Consta ainda, o recebimento pelo contratado, de R$ 10.000,00 (Id 24696913), ou seja, além dessa quantia, o contratado (Leonardo) recebeu parte da área, sem que houvesse a contraprestação do serviço.
Evidente ainda o prejuízo de difícil ou incerta reparação aos agravantes caso haja a alienação das terras pelos agravados.
Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender provisoriamente a eficácia da escritura pública de posse em nome dos Agravados registrada no Livro 60-A, Fls. 133 e 134 junto ao CARTÓRIO DE SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTOS de Poxoréu.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator